Tribunal: TJES
Processo: 0015004-55.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015004-55.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DOS SANTOS PERIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. VIABILIDADE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Diante da falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária a prática de tráfico de drogas, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28, caput, da Lei Antidrogas.
2. No presente caso, a pouca quantidade de drogas, apreendidas com a requerida – 25,9 gramas de cocaína – que, frise-se, afirmou ser usuária de drogas, indica a configuração do tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343 /2006, principalmente, porque, além das referidas substâncias entorpecentes, não há nenhuma outra prova capaz de sinalizar a traficância.
3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
4.
Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0015004-55.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANA DOS SANTOS PERIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIANA KLEIN - ES27887

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JULIANA DOS SANTOS PERIM

em face da sentença, de fls. 69-69v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões (fls. 92-96), a defesa requer, em síntese: [1] a absolvição por ausência de prova da autoria; [2] a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de porte para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06); [3] a fixação da pena-base no mínimo legal; [4] a redução da pena de multa; e [5] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 02 de novembro de 2017, por volta das 22h00min., na rua Jonas Pedro de Oliveira, bairro Bela Vista, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, JULIANA DOS SANTOS PERIM e JOSÉ HENRIQUE SOUZA CASSIANO, em comunhão de ações e unidade de desígnios, adquiriram e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cocaína, com o fim de comercializá-la.

Descreve a inicial acusatória que, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares receberam a informação de que a acusada estava realizando tráfico de entorpecentes.

Em seguida, dirigiram-se para o local, identificando a denunciada, que, por sua vez, ao perceber a presença da guarnição, colocou algo dentro da blusa de frio, e tentou se evadir.

Realizada a abordagem da acusada, foi encontrado com a mesma 01 (um) plástico, contendo cocaína, e a quantia, em espécie, de R$ 30,00 (trinta reais).

Registra, por fim, que os acusados se dirigiram até o bairro Baiminas e adquiriram certa quantidade de cocaína, por R$ 600,00 (seiscentos reais), com a finalidade de comercializá-la.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, a defesa pugna pela absolvição da acusada por ausência de prova da autoria, contudo, diante do acervo probatório, entendo que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 12-13v. – IP), no Auto de Apreensão (fls. 14-14v. – IP), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 18-18v. – IP), no Relatório Final de Inquérito Policial (fl. 24-24V.), Laudo de Perícia Criminal (fls. 35-35v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Todavia, verifico que a
autoria
não foi, devidamente comprovada, tendo em vista que, em seus depoimentos, prestados em juízo, os policiais militares, LETICIA RODRIGUES ALVES e FABIANO CANSIAN TUÃO, que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante delito da acusada, afirmam que não se recordam dos fatos, restringindo-se a ratificar os termos do boletim de unificado, sem tecer quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o modo e o local em que se deu a apreensão das drogas.

Não se ignora a importância do depoimento policial, para elucidar a autoria, no delito de tráfico de drogas, entretanto, a vagueza e a falta de firmeza, nos relatos dos referidos agentes públicos, somada à manutenção da mesma versão, pela ré, durante o inquérito policial (fl. 04-04v.), e, após, em juízo (mídia de fl. 70-70v.), no sentido de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo próprio, corroboram a dúvida a respeito da autoria delitiva, quanto ao delito de tráfico de drogas.

Portanto, demonstrada a existência de dúvida razoável sobre a responsabilização da acusada, a absolvição é a medida que se impõe, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Adotando esse entendimento, menciono a jurisprudência deste sodalício:

“(...)
2. Situação em que se observa uma certa vagueza no relato dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelados, porquanto ambos informaram não se recordarem bem dos fatos e, quando perguntados especificamente sobre o local de apreensão das drogas, não conseguiram esclarecer. Os réus, por outro lado, desde o interrogatório realizado na esfera policial, apresentaram a mesma versão
de que as drogas não lhes pertenciam e que haviam sido abordados duas vezes no mesmo dia, sem que os policiais obtivessem êxito na apreensão de algum objeto ilícito. Tal incerteza ainda foi corroborada pelo fato de que os celulares dos apelados foram apreendidos e periciados, tendo o Laudo de Exame de Equipamento Eletrônico concluído pela inexistência de informações relacionadas ao tráfico nos mencionados aparelhos eletrônicos, o que se revela muito incomum para indivíduos envolvidos no submundo do tráfico de drogas. 3.
Em contexto de dúvida a respeito da autoria delitiva deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo , segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente "é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente", pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Criminal n.º 0040839-11.2014.8.08.0024, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Helimar Pinto, Data de Julgamento: 29/06/2023).

Por outro lado, a pouca quantidade de drogas apreendidas com a requerida – 25,9 gramas de cocaína – que, frise-se, afirmou ser usuária de drogas, indica, no presente caso, a configuração do tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343 /2006, principalmente, porque, além das referidas substâncias entorpecentes, não há nenhuma outra prova capaz de sinalizar a traficância.

No mesmo sentido, cito o precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.
2. A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes
, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas". (Precedente.)
3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção
. 4. Agravo regimental provido. (STJ - AgInt no AREsp: 741686 RO 2015/0165441-1, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 03/08/2021)

Diante do acolhimento do pedido desclassificatório, resta prejudicada a análise das pretensões recursais relativas à dosimetria da pena corpórea e de multa.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de concessão da assistência judiciária gratuita, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desclassificar a imputação da denúncia, quanto a acusada,
JULIANA DOS SANTOS PERIM
,
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11343/06, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para que o feito prossiga em observância às disposições contidas na Lei nº 9.099/95.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento.